Tribunal: STF
Processo: Rcl 42447
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por R. R. V. contra decisão do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal - STF, nos autos do Processo 0007539-56.2012.8.26.0047.
    A parte recorrente alega que o entendimento do Ministro Presidente desrespeitou as disposições do art. 1.042 do Código de Processo Civil, quando não apreciou o agravo que inadmitiu recurso extraordinário, por entender que o reclamante apresentou apenas “agravo interno” na origem e não o devido “agravo em recurso extraordinário”, inexistindo recurso a ser apreciado pelo STF.
    Prossegue, narrando o seguinte:
    “O reclamante interpôs agravo para dar seguimento a recurso extraordinário perante o tribunal de origem, onde se havia inadmitido o extraordinário, o qual, no entanto, ao chegar a este Pretório Excelso, por decisão (DESPACHO) do Eminente Presidente Ministro DIAS TOFFOLI, determinou a baixa dos autos e remessa para a Secretaria Judiciária, sob o fundamento de que não haveria recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, em razão de que contra a inadmissão do recurso extraordinário a parte agravante teria interposto ‘apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no artigo 1.021, do Código de Processo Civil’. 
    Com todo respeito ao entendimento expresso pelo nobre Ministro Presidente, o despacho acima mencionado não merece prevalecer. 
    O recurso interposto pela parte agravante na origem foi o agravo para dar seguimento a recurso extraordinário, inadmitido na origem, como se pode observar dos documentos em anexo. 
    Talvez o que tenha levado o Eminente Ministro Presidente desta Excelsa Corte a tomar a truculenta decisão em seu r. despacho, fora um mero equívoco formal ao redigir a nomenclatura do recurso na petição de interposição, tendo sobrado a expressa ‘interno’, é fato que tal circunstância não revela óbice para conhecimento do recurso interposto, sob os fundamentos apresentados pelo Nobre Ministro, o de que tal fato significaria erro grosseiro.
    Por evidente, caso fosse esse proposto, por certo teria ele sido apreciado pelo tribunal de origem, o que não ocorreu. 
    O recurso apresentado pelo ora reclamante foi o agravo para dar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos preceituados no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, como se pode observar do documento anexo, onde também se pode observar na petição de interposição do agravo as expressas manifestações do recorrente aos termos e formalidades do artigo 1.042, do CPC“ (pág. 2 do documento eletrônico 1 - grifos no original).
    Afirma, ainda, que:
    “A r. decisão impede a aplicação jurisdicional constitucional desta Corte Suprema, não observando as disposições do artigo 1.042, do CPC vigente, por parte do Eminente Ministro Presidente, ao não assegurar ao ora reclamante o recebimento do recurso extraordinário com agravo, e autoriza o manejo da presente RECLAMAÇÃO a este Excelso Pretório, com vistas à preservação de sua competência e garantia de autoridade de suas decisões, como preceitua o artigo 102, inciso I, alínea ‘l’, da Constituição Federal de 1988.” (pág. 4 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Requer, ao final,
    “[...] que seja julgada totalmente procedente e acolhida a presente RECLAMAÇÃO, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, cassando-se a decisão consubstanciada no r. DESPACHO do Eminente Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.273.675 (697), por não observar as normas contidas no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, suprimindo ao reclamante o direito de ver recebido, processado e conhecido o mérito de seu recurso extraordinário interposto na origem, assim como a manifestação de mérito deste Pretório Excelso sobre a questão constitucional, violada em seu caso na espécie. ” (pág. 5 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.
    No caso, observa-se que a parte reclamante, inconformada com a decisão monocrática proferida pelo Presidente, Ministro Dias Toffoli, que não apreciou o agravo em recurso extraordinário, propôs a presente reclamação para combater este indeferimento.
    Ocorre que o instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade da competência desta Suprema Corte, bem como fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que o integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. 
    A reclamação, considerada a sua dupla função constitucional, tem por finalidade neutralizar situações anômalas que, criadas por terceiros, estranhos à Corte, possam afetar a integridade da sua competência institucional ou de comprometer a autoridade de suas próprias decisões. Nesse sentido, cito, entre outros, os seguintes julgados desta Suprema Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental.
    II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    III - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento (Rcl 9.542-ED/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno - grifei).
    “RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO.
    1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 13.996-AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno).
    “RECLAMAÇÃO - AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMA) OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES - INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 31.288-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma - grifei).
    Ademais, conforme demonstrado, é pacífico na jurisprudência desta Corte que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível.
    Com esse mesmo entendimento, faço menção às seguintes decisões monocráticas desta Corte relativas a casos análogos: Rcl 37.494/PE e Rcl 37.507/PE, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 37.283/PE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e Rcl 37.492/PE, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator